Tribunal: TJMT
Processo: 1017915-12.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017915-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Férias, Reserva Remunerada, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JADIR METELLO DA COSTA - CPF: 383.889.011-68 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JADIR METELLO DA COSTA - CPF: 383.889.011-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1) É devida ajuda de custo no valor de um subsídio mensal ao militar estadual que, no interesse do serviço, passar a exercer suas funções em nova sede por mais de trinta dias.

2) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

3) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função.

5) A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

6) Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1017915-12.2018.8.11.0041

APELANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

JADIR METELLO DA COSTA

APELADOS
: JADIR METELLO DA COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Jadir Metello da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento dos seguintes direitos:

(a) indenização concernente a conversão em pecúnia de 6 (seis) meses de licença-prêmio não averbados e nem usufruídos em atividade, referentes aos quinquênios 20-2-94 a 19-2-99 e 20-2-99 a 19-2-04;

(b) indenização concernente a conversão em pecúnia de 4 (quatro) meses de férias regulamentares não averbadas e nem usufruídos em atividade, referentes aos períodos aquisitivos compreendidos de 20-2-08 a 21-2-09, 20-2-09 a 21-2- 10, 20-2-10 a 21-2-11 e 20-2-12 a 21-2-13;

(c) indenização do valor de R$ 29.234,61 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de ajuda de custo concernentes à transferência do Autor materializadas pelos Boletins ns. 1208 e 1465 e;

(d) indenização do valor de R$ 5.033,54 (cinco mil, trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), descontados para fins previdenciários em razão da não implementação do abono de permanência, equivalente a 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias anteriores a sua aposentação.

Condenou o Requerido no pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC, arbitrou em 8% (oito por cento) do valor liquidado, a ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data.

Consignou, ao final, que a sentença não estava sujeita ao reexame necessário.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação alegando, em síntese, que para o pedido de indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas, alude à vedação legal prevista na Lei Complementar nº. 59/1999 e que não deve ser acolhido sem prova da existência do direito ou de que houve o indeferimento quanto ao gozo. Se mantida a sentença, diz que eventual valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença, determinando-se como base de cálculo o subsídio percebido no último mês de atividade, conforme o art. 3º do Decreto nº 1.229/2008.

Sustenta a inaplicabilidade do abono de permanência aos militares estaduais e a ausência de prova de que os valores pagos a título de ajuda de custo foram insuficientes para cobrir as despesas com suas transferências, sob a pena de ganho injustificado e prejuízo à Administração Pública.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida.

Por sua vez, o Autor apresentou recurso de apelação, insurgindo-se apenas quanto a ausência de condenação do Estado de Mato Grosso no reembolso das custas e despesas processuais.

Certidão de tempestividade dos apelos (id. 69766996).

O Autor apresentou contrarrazões no id. 69767001, pugnando pela improcedência do apelo do Estado de Mato Grosso, com a majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 69767003.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Jadir Metello da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento dos seguintes direitos:

(a) indenização concernente a conversão em pecúnia de 6 (seis) meses de licença-prêmio não averbados e nem usufruídos em atividade, referentes aos quinquênios 20-2-94 a 19-2-99 e 20-2-99 a 19-2-04;

(b) indenização concernente a conversão em pecúnia de 4 (quatro) meses de férias regulamentares não averbadas e nem usufruídos em atividade, referentes aos períodos aquisitivos compreendidos de 20-2-08 a 21-2-09, 20-2-09 a 21-2- 10, 20-2-10 a 21-2-11 e 20-2-12 a 21-2-13;

(c) indenização do valor de R$ 29.234,61 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de ajuda de custo concernentes à transferência do Autor materializadas pelos Boletins ns. 1208 e 1465 e;

(d) indenização do valor de R$ 5.033,54 (cinco mil, trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), descontados para fins previdenciários em razão da não implementação do abono de permanência, equivalente a 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias anteriores a sua aposentação.

Condenou o Requerido no pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC, arbitrou em 8% (oito por cento) do valor liquidado, a ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data.

O controvertido relaciona o ressarcimento pecuniário de férias e de licenças-prêmio não usufruídas e, ainda, o pagamento de diferentes verbas à policial militar transferido para inatividade, o que implica a apreciação do conjunto fático-probatório, segundo as regras de direito material relativas a cada um dos pedidos, o que passo a analisar.

FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS

A Lei Complementar nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabelece o seguinte:

Art. 89 O militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1º Independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares.

[...].

§ 6º O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.

[...].

Art. 97 Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência da administração.

[...].

§ 3º O gozo da licença-prêmio tem a duração de 90 (noventa) dias, a serem gozados de uma só vez, podendo o período ser parcelado em frações de 30 (trinta) dias, por solicitação do interessado.

[...].

§ 6º Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, mediante requerimento.

Verifica-se que a Lei Estatutária assegura o direito à indenização pecuniária por férias e licença-prêmio ao policial militar que não pode mais usufruí-las, por sua transferência para a inatividade, o que se harmoniza com a repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 721.001 RG, referente ao tema 635.

Ao contrário do sustentado nas razões recursais do Estado de Mato Grosso, a compreensão é pela dispensabilidade de protocolo ou indeferimento de requerimento administrativo, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1048100 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO.

1. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 996.972/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 28/3/2017).

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - DESPROVIMENTO.

O marco inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não usufruídas, é a data da aposentadoria.

O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor.

A conversão, em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido administrativo.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - RATIFICAÇÃO.

O prazo prescricional para pleitear indenização, referente a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

(N.U 0055191-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, Publicado no DJE 9/9/2016).

O Apelado/Autor anexou aos autos a Certidão nº. 347/DGP/CMMCE/GM18, de 4-4-2018, que listou pendências de férias e licenças-prêmio do Autor, incluído na PMMT em 20-2-1989 e transferido para a inatividade em 20-3-2018, a saber:

(a) 4 (quatro) meses de férias regulamentares não averbadas, não gozadas e não convertidas em espécie, referentes aos períodos aquisitivos compreendidos de 20-2-08 a 21-2-09, 20-2-09 a 21-2-10, 20-2-10 a 21-2-11 e 20-2-12 a 21-2-13 e;

(b) 6 (seis) meses de licença-prêmio não averbados, não gozados e não convertidos em espécie, referentes aos quinquênios 20-2-94 a 19-2-99 e 20-2-99 a 19-2-04.

A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, uma vez que o militar podia usufruir dos citados benefícios até a data que implementada a sua transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função.

AJUDA DE CUSTO - DIFERENÇA

O pleito resume que o Autor foi transferido, por necessidade do serviço, de Cuiabá para Barra do Garças em 2-4-2015, e de Barra do Garças para Cuiabá-MT em 7-4-2016, fazendo jus às ajudas de custo (2), cada uma no valor de um subsídio mensal, mas foi pago valor a menor (ids. 69764498, 69764499, 69766950 e 69766951).

A Lei Estatutária estabelece o seguinte:

Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 131 A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar.

Desse modo, patente a diferença entre os valores pagos a título de ajuda de custo (R$ 7.880,00 e R$ 8.800,00) e o subsídio de Coronel PM em 04/2015 era de R$19.792,75 e em 05/2016 era de R$ 26.121,86, de modo que o Autor faz jus ao recebimento da diferença.

ABONO DE PERMANÊNCIA

O Apelante requereu o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da CF, no período de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias anteriores à sua transferência para a inatividade.

Ocorre que, consequente à Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem. Por corolário lógico, as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.

II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1058688 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 8-10-2019 PUBLIC 9-10-2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.

1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019).

Por outro lado, ao tempo em que sedimentou a impossibilidade de extensão do abono de permanência aos militares, o STF excepcionou a sua concessão por lei infraconstitucional -
verbis
: “(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação”. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 555/2014, ao regular as situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares estaduais, na forma do art. 142, § 3º, X da CF, não contemplou a concessão do abono de permanência.

Faltante, pois, amparo constitucional ou infraconstitucional, deve ser provido nesse ponto o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para excluir da condenação o pagamento do abono de permanência.

DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR

O Autor apresentou recurso de apelação, insurgindo-se apenas quanto a ausência de condenação do Estado de Mato Grosso no reembolso das custas e despesas processuais.

Com razão o Apelante/Autor.

De fato, a Lei Estadual nº. 7.603/2001, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, o art. 3º, I, parte final, da mesma legislação, estabelece o dever de ressarcimento das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora quando vencedora da demanda, como cito:

Art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001 Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

No caos dos autos, o pedido da ação fora julgado parcialmente procedente e considerando que a parte autora decaiu em parcela mínima, a Fazenda Pública Estadual deve ressarcir os valores relativos às custas e despesas processuais pagos antecipadamente pela parte Autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - RELAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E BOLETOS – JUROS DE MORA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pacificou o entendimento de ser cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re).

A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

(N.U 0000807-71.2015.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/8/2020, publicado no DJE 2/9/2020).

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, considerando que o recurso do Estado de Mato Grosso foi provido em parte, incabível a fixação dos honorários recursais, conforme pretende o Autor nas contrarrazões.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020).

Ante o exposto,
provejo em parte
o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para excluir da condenação o pagamento do abono de permanência.
Provejo
o recurso de apelação apresentado por Jadir Metello da Costa para determinar o reembolso das custas adiantadas pelo Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021